Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-08.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
F I N A I S . D I V E R G Ê N C I A S N A S
INFORMAÇÕES DOS DIRIGENTES.
R E C E I T A S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. NÃO ABERTURA DA CONTA
D O A Ç Õ E S P A R A C A M P A N H A .
DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE
SANÇÃO.
1. A omissão da prestação de contas parcial
é irregularidade grave por inviabilizar a
fiscalização concomitante da movimentação
financeira de campanha, com prejuízos à
sua transparência, mas seu impacto na
apreciação das contas para fins de
aprovação com ressalvas ou desaprovação
deve ser aferido concretamente, a partir do
que for apurado nos autos. Precedentes.
2. Atraso na entrega das contas finais
Num. 42958018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

configura mera impropriedade quando não
extrapola o prazo de três dias contados da
citação dos omissos.
3. A declaração de nomes e prazos de
vigência dos mandatos dos dirigentes
partidários que não se coadunam com as
registradas no Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP não
necessariamente corresponde a falhas na
prestação de contas, mas sim à falta de
oportuna comunicação de alterações na
composição partidária.
4. Receitas sem a identificação dos
doadores nos extratos eletrônicos
caracterizam-se como de origem não
identificada; permanecendo inertes os
prestadores, mesmo regularmente
intimados a esclarecer o apontamento,
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
5. Correspondendo os recursos de origem
não identificada a 100% da movimentação
financeira de campanha e não sendo
diminuto o valor absoluto envolvido, resta
inviabilizada a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
impondo-se a desaprovação das contas.
6. A conta "Doações para Campanha" é de
abertura obrigatória pelos entes partidários
em todas as circunscrições eleitorais, tem
caráter permanente e seus extratos
bancários são exigidos para demonstrar a
alegada ausência de movimentação
financeira.
7. A omissão do partido político em abrir
a conta bancária "Doações para
Campanha" é causa para desaprovação
das contas, face à inviabilização da
fiscalização pela Justiça Eleitoral,
impedindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilida

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600036-08.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/02/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600036-08.2021.6.16.0000 relativa às
Eleições Municipais 2020, pela Comissão Provisória Estadual do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB, CNPJ: 03.689.559/0001-69, inicialmente autuada como inadimplente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
018
14/05/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.702

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600036-08.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
F I N A I S . D I V E R G Ê N C I A S N A S
INFORMAÇÕES DOS DIRIGENTES.
R E C E I T A S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. NÃO ABERTURA DA CONTA
D O A Ç Õ E S P A R A C A M P A N H A .
DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE
SANÇÃO.
1. A omissão da prestação de contas parcial
é irregularidade grave por inviabilizar a
fiscalização concomitante da movimentação
financeira de campanha, com prejuízos à
sua transparência, mas seu impacto na
apreciação das contas para fins de
aprovação com ressalvas ou desaprovação
deve ser aferido concretamente, a partir do
que for apurado nos autos. Precedentes.
2. Atraso na entrega das contas finais
Num. 42958018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

configura mera impropriedade quando não
extrapola o prazo de três dias contados da
citação dos omissos.
3. A declaração de nomes e prazos de
vigência dos mandatos dos dirigentes
partidários que não se coadunam com as
registradas no Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP não
necessariamente corresponde a falhas na
prestação de contas, mas sim à falta de
oportuna comunicação de alterações na
composição partidária.
4. Receitas sem a identificação dos
doadores nos extratos eletrônicos
caracterizam-se como de origem não
identificada; permanecendo inertes os
prestadores, mesmo regularmente
intimados a esclarecer o apontamento,
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
5. Correspondendo os recursos de origem
não identificada a 100% da movimentação
financeira de campanha e não sendo
diminuto o valor absoluto envolvido, resta
inviabilizada a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
impondo-se a desaprovação das contas.
6. A conta "Doações para Campanha" é de
abertura obrigatória pelos entes partidários
em todas as circunscrições eleitorais, tem
caráter permanente e seus extratos
bancários são exigidos para demonstrar a
alegada ausência de movimentação
financeira.
7. A omissão do partido político em abrir
a conta bancária "Doações para
Campanha" é causa para desaprovação
das contas, face à inviabilização da
fiscalização pela Justiça Eleitoral,
impedindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face à
quebra da confiabilidade dos dados
informados. Precedentes.
8. Desaprovadas as contas, imperativa a
aplicação da sanção correspondente, seja a
perda de quotas mensais das parcelas do
Fundo Partidário, seja o desconto, das
quotas futuras, de valor equivalente ao da
Num. 42958018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

irregularidade apurada.
9. O recolhimento ao Tesouro Nacional das
receitas de origem não identificada não se
confunde com a sanção aplicada pela
desaprovação das contas, sendo aplicados
cumulativamente mesmo quando o valor de
ambos é idêntico.
1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores e
aplicação de sanção.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas da direção estadual do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB, referente às eleições de 2020, iniciada por impulso oficial com
base na constatação de inadimplência do órgão partidário, havendo notícia da não constituição
de advogado (id. 24568166).
Determinada a juntada aos autos das informações disponíveis e a citação pessoal
do requerente e de seus responsáveis legais (id. 40699866), a unidade técnica juntou parecer
técnico (id. 41211916) e o extrato bancário da conta do PRTB nas eleições 2020 (id. 41212016).
Citados os interessados, foram apresentadas as contas (id. 42174366 e seguintes)
e outorgadas procurações a advogado pelo PRTB, por Orli e por Francisco (id. 42253666), mas
não por Adalmo e Rupelio, sendo decidido que os prazos processuais fluiriam, daquele momento
em diante, a partir da publicação dos atos judiciais no Diário da Justiça Eletrônico, inclusive em
desfavor dos responsáveis que não constituíram advogado, na forma do artigo 346 do CPC (id.
42796406).
Publicado o edital previsto no caput do artigo 56 da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 42704885), não houve impugnação no prazo legal (id. 42707980).
A unidade técnica emitiu Parecer de Diligências (id. 42721938), identificando
inconsistências nas contas.
Intimados o requerente e os responsáveis para cumprirem as diligências (id.
42799344), quedaram-se inertes (id. 42807344).
Num. 42958018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
42871225), indicando como inconsistências: omissão da prestação de contas parcial; atraso nas
contas finais; não apresentação de extratos bancários; divergência na composição do órgão
partidário; recebimento de receitas de origem não identificada.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pela
desaprovação da prestação de contas (id. 42887050).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir
publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de
poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato
eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos
desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou
FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97,
composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou
consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom
uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições, da
igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício dos
mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
Num. 42958018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são díspares,
de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da campanha, tampouco
dispõem de financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena. Manual de contas eleitorais: manual prático de
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre os
dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a
campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos gastos
de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o partido ou
candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações
ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que ninguém
em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados de fontes
vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o instrumento
oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o contraste entre o
declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da
sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela
Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, mediante análise técnica e face à pouca
colaboração da agremiação - que deixou, sem qualquer justificativa, de cumprir as
diligências indicadas pela unidade técnica - durante a instrução processual, foram
identificadas inconsistências, as quais foram assim descritas no parecer conclusivo (id.
42871225):
1.1.2. Prestação de contas parcial
Num. 42958018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 47, II da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e art. 7°, V da Resolução TSE nº 23.624/2020 - 21 a 25/10/2020).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 23/08/2021, fora do prazo fixado pelo art. 7º, VIII e IX, da
Resolução TSE nº 23.624/2020.
(...)
2.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 42721938) que as informações abaixo
relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários,
divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 53, I, a, da Resolução TSE n°
23.607/2019):
(...)
- Nenhuma manifestação foi apresentada pelo Diretório Partidário Estadual. Ressalvas
mantidas.
(...)
4.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 42721938) que foram detectadas receitas sem a
identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da
identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo
caracterizar o recurso como de origem não identificada, devendo ser apresentada prova
adicional da origem dos recursos abaixo listados (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV, da
Resolução TSE nº 23.607/2019):
(...)
- Nenhuma manifestação foi apresentada pelo Diretório Partidário Estadual.
- Inconsistências mantidas com relação às receitas creditadas nas datas de 28/10/2020 a
09/11/2020, durante o período de campanha eleitoral.
(...)
10.1. Não foi aberta conta corrente para a movimentação de recursos de campanha, nos
termos do art. 8º da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
- Consta da Nota Explicativa apresentada pelo partido na prestação de contas final (id.
42253516) que “Para a campanha eleitoral de 2020, não foram abertas contas bancárias, para
finalidade eleitoral.”
- Inconsistência mantida.
Diante do exposto, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, itens 4.1 e 10.1, manifesta-se pela
DESAPROVAÇÃO das contas da campanha eleitoral de 2020 do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro – PRTB, Diretório Estadual do Paraná. Apontam-se, ainda, as ressalvas constantes
nos itens 1.1.2, 1.1.3 e 2.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) Omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial
Na esteira da jurisprudência do TSE, este Regional vem orientando seus julgados
no sentido de a omissão da prestação de contas parcial configurar irregularidade grave, que
obsta a fiscalização concomitante das receitas e gastos realizados por partidos e candidatos nas
eleições, inviabilizando por completo que os eleitores saibam, antes do pleito, quem financia
essas campanhas e como os recursos são gastos.
Trata-se de flagrante violação ao princípio da transparência, estando previsto na
Num. 42958018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

resolução TSE nº 23.607/2019 que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
No mesmo sentido, cita-se o seguinte julgado:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento
no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou,
em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações
sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não
será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
Num. 42958018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

Inexistindo qualquer justificativa válida para a não entrega da prestação de contas
parcial, tem-se por configurada irregularidade grave.
Todavia, no caso concreto, verifica-se que não há registro da abertura da conta
"Doações para Campanha" nem de gastos relacionados às eleições, constando apenas o
recebimento de receitas não identificadas, que serão apreciadas mais adiante.
Nesse panorama, não se vislumbra prejuízo efetivo à fiscalização desta Justiça
Especializada, em que pese a inobservância das normas aplicáveis, sendo suficiente a aposição
de ressalvas neste tópico.
b) Atraso na entrega da prestação de contas final
Como descrito no parecer técnico, a agremiação não apresentou espontaneamente
suas contas de campanha, somente vindo a fazê-lo após citação específica para tal finalidade.
No seu artigo 49, § 5º, inciso IV, a resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que "a
omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias", de modo que
a própria normativa prevê a possibilidade de recepção das contas apresentadas tardiamente.
Todavia, "permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas", como
inscrito no inciso VIII do mesmo dispositivo.
No caso dos autos, como referido no parecer conclusivo, citados os prestadores,
prontamente prestaram suas contas, de sorte que o atraso, nessas condições, configura mera
impropriedade, isto é, falha de natureza formal, que não afeta a fiscalização das contas nem
prejudica o acompanhamento pelos eleitores, mesmo porque a data de entrega das contas finais
é posterior à das eleições, sendo suficiente a aposição de ressalvas neste tópico.
c) Divergência entre os dados dos dirigentes partidários indicados na prestação de
contas e aqueles registrados na Justiça Eleitoral
A declaração de nomes e prazos de vigência dos mandatos dos dirigentes
partidários que não se coadunam com as registradas no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP não necessariamente correspondem a falhas na prestação de
contas, mas sim à falta de oportuna comunicação de alterações na composição partidária.
Referido vício somente foi identificado na prestação de contas dado o batimento de
dados realizado automaticamente pelo sistema; todavia, face à falta de manifestação dos
prestadores, restou verificada a inconsistência na identificação dos dirigentes responsáveis
durante o período eleitoral sob exame.
De consequência, configurada impropriedade, merecedora da aposição de
ressalvas.
d) Recebimento de receitas não identificadas
Como expressa e especificamente indicado no parecer conclusivo, foram auferidas
receitas pela agremiação durante o período eleitoral que não foram identificadas pelo CPF/CNPJ
dos doadores nos extratos eletrônicos, descritas no quadro a seguir:
Num. 42958018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

Outras receitas, recebidas em período anterior ao eleitoral em sentido estrito, não
foram consideradas pela unidade técnica como questão a ser apurada nos presentes, de sorte
que somente as indicadas acima serão avaliadas.
Regularmente intimados a esclarecer de que receitas se tratavam, os prestadores
quedaram silentes, deixando precluir a oportunidade para quaisquer esclarecimentos.
Essa questão é assim disciplinada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento
bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o
recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou,
se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador registrado na
prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores.
Portanto, plenamente caracterizada a condição de recurso de origem não
identificada na forma do artigo 32, § 1º, inciso V, da resolução TSE nº 23.607/2019, e não tendo
Num. 42958018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

havido oportuna identificação dos doadores, mesmo após intimação específica para cumprimento
de diligências, consequência necessária é a obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional, na forma dos §§ 3º e 4º do mesmo diploma.
Quanto ao impacto da irregularidade nas contas, tem-se que, como referido no
parecer conclusivo, não houve registro de receitas e gastos eleitorais pelos prestadores, de sorte
que esses ingressos - que alcançam o montante de R$ 1.950,00 - correspondem à totalidade
(100%) da movimentação financeira de campanha.
Com isso, a irregularidade extrapola o conceito de impacto diminuto, seja quanto ao
valor absoluto envolvido, que supera mil UFIR ou R$ 1.064,10, seja quanto ao percentual
atingido, maior que 10%, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e constituindo causa bastante, mesmo individualmente tomada, para a
desaprovação das contas.
No sentido:
(...)
5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada pelo candidato nas
duas oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que remonta a 56,45% da
movimentação financeira e 27,17% das receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.
(...) [TRE-PR, RE nº 06004190520206160199, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 20/09/2021]
(...)
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor
absoluto diminuto ou percentual inexpressivo. Precedentes.
2. Ainda que superado o limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
valor máximo absoluto entendido por diminuto, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 19754/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 08/09/2021]
e) Não abertura de conta bancária específica para registrar a movimentação de
campanha
Como reconhecido pelos prestadores nas notas explicativas, "Para a campanha
eleitoral de 2020, não foram abertas contas bancárias, para a finalidade eleitoral".
A questão encontra-se disciplinada na multicitada resolução nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
Num. 42958018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
(...)
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui caráter
permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[não destacado no original]
Dadas as especiais condições em que se realizaram as eleições 2020 por conta da
pandemia então em curso, o prazo fixado no artigo 8º, § 1º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2020, foi elastecido pela Emenda Constitucional nº 107/2020, como descrito na resolução
TSE nº 23.624/2020:
Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre
a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos
nos dispositivos indicados:
(...)
III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste referente ao inciso II do §
1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, III);
Como deflui dessas disposições, a conta "Doações para Campanha" é de abertura
obrigatória pelos entes partidários em todas as circunscrições eleitorais, tem caráter permanente
e seus extratos bancários são exigidos para demonstrar a ausência de movimentação financeira.
Essas exigências são justificadas, pois eventuais recursos privados arrecadados só
são passíveis de fiscalização pela Justiça Eleitoral caso sejam registrados pelos partidos
políticos. Justamente por isso é tão grave a utilização de recursos à margem dessas contas, a
ponto de poder configurar ilícito penal, no caso o delito de falsidade ideológica eleitoral previsto
no artigo 350 do Código Eleitoral.
Num. 42958018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

A omissão do partido político em abrir referida conta bancária é causa para
desaprovação das contas, face à inviabilização da fiscalização pela Justiça Eleitoral, impedindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade face à quebra da confiabilidade
dos dados informados. No sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Trata–se da prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Progressistas
(PP), referente à eleição suplementar para o cargo de prefeito realizada em 2016 em Rio das
Ostras/RJ.
2. O Tribunal regional desaprovou a prestação de contas devido à ausência de abertura de
conta bancária específica para os recursos de rubrica "Doações para campanha" e, como
consequência, determinou a suspensão de repasses do Fundo Partidário por 1 mês.
3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a ausência de movimentação financeira não
desobriga o órgão partidário de abrir conta bancária específica, pois é por meio desta que
aquela é comprovada, nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da
Res.–TSE nº 23.463/2015. Precedente: AgR–REspe nº 711–10/SP, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 21.2.2019, DJe de 20.3.2019.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 060054994/RJ, rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/09/2020, não
destacado no original]
Sanções aplicáveis
Quanto à hipótese identificada nos presentes, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
(...)
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
(...)
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da candidata ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será
aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº
9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
(...)
§ 10. A Secretaria Judiciária nos tribunais eleitorais ou a(o) chefe de cartório nas zonas
eleitorais deve registrar, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a
Num. 42958018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

decisão que determinar a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o
desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste
artigo.
[não destacado no original]
Portanto, é o caso de se aplicar ao partido, como sanção pela desaprovação das
contas, o desconto de montante equivalente à irregularidade apurada - R$ 1.950,00 - das quotas
do Fundo Partidário que lhe forem endereçadas no exercício seguinte ao trânsito em julgado,
desde logo registrando-se que, embora se trate de valor idêntico ao descrito no item "d" desta
decisão, com ele não se confunde - lá se trata do recolhimento de receitas de origem não
identificada, aqui de sanção aplicada pela desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que a falha descrita no item "d" atinge 100% da
movimentação financeira de campanha e não corresponde a montante diminuto, sequer em valor
absoluto, e que a não abertura da conta "Doações para Campanha" constitui irregularidade
grave, sendo ambos os vícios suficientes, isoladamente tomados, a afastar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caso é de desaprovação.
A par disso, a irregularidade descrita no item "d" acarreta a obrigatoriedade de
recolhimento dos valores correspondentes ao erário, nos termos da fundamentação, em até cinco
dias do trânsito em julgado.
Finalmente, face à desaprovação, de se aplicar à agremiação sanção de desconto
de montante equivalente à irregularidade apurada - R$ 1.950,00 -, das quotas do Fundo
Partidário que lhe forem endereçadas no exercício seguinte ao trânsito em julgado.
Ante ao exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro relativas às eleições 2020, com determinação de recolhimento de R$
1.950,00 ao Tesouro Nacional, na forma do caput do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019,
atualizados consoante o § 3º do mesmo dispositivo, e aplicação de sanção.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600036-08.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO
Num. 42958018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743

REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO -- Advogado do
REQUERENTE: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - PR59471 - RESPONSÁVEIS:
ADALMO ROMILSON ALVES, RUPELIO COLFERAI - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO COSTA
FILHO, ORLI JOSE KUSTER - Advogado dos RESPONSÁVEIS: FERNANDO JOSE CURI
STABEN JUNIOR - PR59471.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42958018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:16:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416162086500000041930743
Número do documento: 22051416162086500000041930743